Tribunal: TJMT
Processo: 1003845-84.2016.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1003845-84.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Parcelamento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 03.795.465/0002-55 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, V, DO CTN – TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO (REFAZ) – AMPARADO NO DECRETO ESTADUAL N. 10/2015, INSTITUÍDO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 1o A 10 DA LEI N. 10.236/2014 – LEI PARCIALMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL PLENO – INCONSTITUCIONALIDADE SOMENTE EM RELAÇÃO AOS ARTIGOS 11, 12 E 13 DA LEI 10.236/2014 E DECRETO N. 30/2015 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE AFERÍVEL DE PLANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Para o deferimento do pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação anulatória de débito fiscal, devem concorrer a probabilidade do direito invocado pelo autor e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

2 – Não há falar em ilegalidade de plano aferível se o Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento, cuja suspensão da exigibilidade pretende a agravante, foi firmado com amparo no Decreto Estadual no 10/2015, instituído nos termos dos artigos 1o a 10 da Lei n° 10.236/2014, não declarados inconstitucionais pelo Tribunal Pleno nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 62120/2015, o qual somente surtiu efeitos
ex tunc
com relação à eficácia da vigência dos artigos 11, 12 e 13 da mencionada Lei n° 10.236/2014 e, por arrastamento, do Decreto Estadual no 30/2015, os quais permitiam, em síntese, o aproveitamento dos pagamentos efetuados até 30 de dezembro de 2014, em decorrência de acordos celebrados até 02/07/2014, ou seja, daqueles firmados no âmbito do extinto Fundo de Desenvolvimento Social (Lei Estadual n. 9.481/2010 declarada inconstitucional nos autos da ADI n100642/2013).

3 – Se a lei criadora do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS (Lei Estadual n. 9.481/2010) foi declarada inconstitucional por ter concedido anistia e remissão de tributos de competência do Estado, em flagrante ofensa ao ordenamento jurídico, é evidente que, afastados os descontos arbitrariamente concedidos pelo fisco no Termo de Confissão e Parcelamento n. 10699560, a consequência não poderia ser diferente, senão a cobrança integral do débito, acrescida de seus consectários legais.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE (S):

TECNOESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

AGRAVADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela de urgência no. 1022233-09.2016.8.11.0041, ajuizada pela Agravante Tecnoeste Máquinas e Equipamentos LTDA em face do Estado de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerida, com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo ao contrato de parcelamento no 10621961-FUNEDS, referido na notificação de cumprimento de decisão judicial – ADI 100642/2013 – no 229625/54/28/2016 emitida pela Secretaria de Fazenda.

A agravante afirma que, em 20/12/2010, foi aprovada e publicada a Lei Estadual no 9.481/2010, que instituiu o Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS, sendo editado o decreto regulamentador em 19/7/2011 – Decreto no 526/2011.

Aduz que, em 12/9
/
2013, durante a vigência dessa lei, firmou com a Fazenda Pública Estadual o Termo de Parcelamento no 10621961, referente a débitos em atraso, comprometendo-se ao pagamento do valor de R$ 414.048,88 (quatrocentos e quatorze mil quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos) em 36 (trinta e seis) parcelas.

Sustenta que, em 28/2/2015, a empresa Agravante recebeu do Estado de Mato Grosso Notificação de Cancelamento do FUNEDS no 110924/54/28/2015, noticiando que o Termo de Confissão de Débito Fiscal e Parcelamento Resgate – FUNEDS – Contrato de Parcelamento no 10621961 fora cancelado, em cumprimento à decisão do Pleno deste Tribunal de Justiça, que, em 26/6/2014, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 100642/2013, declarando a inconstitucionalidade da Lei no 9.481/2010 e do Decreto no 526/2011, com efeito
ex tunc.

Afirma que o Estado de Mato Grosso acostou à mencionada notificação o demonstrativo do saldo devedor remanescente, devendo o contribuinte regularizar o débito em decorrência da referida Declaração de Inconstitucionalidade da Lei Estadual no 9.481/2010.

Que, posteriormente, a empresa Agravante se valeu da faculdade de parcelamento conferida pela Lei Estadual no 10.236/2014, que instituiu o REFAZ – Programa da Recuperação de Créditos da Fazenda Pública Estadual, sendo editado em janeiro de 2015 o Decreto no 10/2015, regulamentando a lei e estabelecendo os seus procedimentos administrativos fiscais, e formalizou o parcelamento do saldo devedor remanescente do FUNEDS – Contrato de Parcelamento no 10621961, por meio do novel Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento no 10757754, parcelando o saldo devedor em 18 (dezoito) parcelas.

Que o referido contrato de parcelamento no 10757754 foi integralmente quitado, conforme extrato de consulta de parcelamento anexo à inicial.

Noticia que, inobstante a quitação integral do saldo devedor oriundo da extinção do FUNEDS – Contrato no 10621951, no dia 4/9/2016, a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, inadvertidamente, enviou à Agravante Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial – ADI 100642/2013 - no 229625/54/28/2016, cobrando débito do Termo de Confissão de Débito Fiscal e Parcelamento Resgate – FUNEDS – Contrato n° 10621961, que, segundo a Agravante fora integralmente quitado por meio do contrato de parcelamento no 10757754.

Assevera que interpôs junto ao Estado de Mato Grosso pedido administrativo de revisão de lançamentos, com o objetivo de resolver a questão, mas o Estado indeferiu o pedido administrativo de revisão e, os débitos foram lançados no Sistema de Conta Corrente Fiscal, comprometendo as atividades empresariais da Agravante.

Que, diante do pagamento do crédito tributário, interpôs Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela de urgência no. 1022233-09.2016.8.11.0041, em face do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo ao contrato de parcelamento no 10621961-FUNEDS referido na notificação de cumprimento de decisão judicial – ADI 100642/2013 – no 229625/54/28/2016 emitida pela Secretaria de Fazenda, pedido que foi indeferido pelo Juízo
a quo
.

Sustenta a ilegalidade da cobrança e a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, pugnando pela concessão da tutela recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao Contrato de Parcelamento no 10621961, referido na notificação no 229625/54/28/2016 emitida pelo Agravado, porquanto, conforme comprovado, o saldo remanescente do referido contrato foi integralmente pago por meio do contrato de parcelamento no 10757754.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id. 296992).

Em suas contrarrazões (id. 486818), o Agravado requereu o desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão proferida pelo Juízo de 1o Grau.

A Procuradoria-Geral de Justiça, id. 497422, manifestou-se pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 4 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020